Tribunal: TJPA
Processo: 0010650-70.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010650-70.2014.8.14.0028

APELANTE: ISAIAS DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA-CASTIGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MAUS-TRATOS. MEIOS CORRECIONAIS EXTRAPOLADOS. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO DE CAUSAR INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO. DOSIMETRIA PENAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da inviabilidade de desclassificação do crime de tortura para a figura típica de maus-tratos quando demonstrado que o pai submete reiteradamente os filhos menores a “intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo” (REsp n. 1.377.791/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro).

2. Além disso, a especial crueldade empregada no
modus operandi
da conduta, quando extrapola a agressão ou mero abuso dos meios de correção e disciplina, evidencia o dolo explícito de torturar, afastando a possibilidade de desclassificação para o delito de maus-tratos. Precedentes das Cortes de Justiça Estaduais.

3. Hipótese em que restou plenamente demonstrado por meio de prova testemunhal e pericial que o apelante, pai das crianças, agiu com perversidade, provocando intenso, excessivo e contínuo sofrimento nas vítimas, resultantes de surras reiteradas, extrapolando, em muito, o mero abuso dos meios de correção e disciplina, a inviabilizar o acolhimento do pleito desclassificatório.

4. De resto, inexistindo impugnação específica com respeito à dosimetria da pena, a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante deve ser mantida, sobretudo porque ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo.

5. Apelação criminal conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de janeiro a 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
ISAIAS DA CONCEIÇÃO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime encartado no art. 1º, inciso II, da Lei 9.455/97.

Narra a denúncia que no dia 23.08.2014, por volta de 12h18min, policiais militares receberam informações anônimas de que o denunciado ISAIAS DA CONCEIÇÃO castigava constantemente seus filhos menores com corda de amarrar rede. Em diligência, os policiais dirigiram-se até o local especificado e encontraram duas crianças, G.M.C – 7 anos de idade e G.M.C – 5 anos de idade, com lesões em cicatrização e cicatrizes anteriores, principalmente nas costas, tendo os menores informado que o genitor era o autor das lesões e que as agressões eram constantes, fatos estes confirmados pelos vizinhos que ressaltaram a habitualidade e severidade dos castigos corporais, cruéis e aviltantes, uma vez que o acusado utilizava cordas e fios elétricos para puni-los. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incurso nas sanções punitivas do crime de tortura prevista no artigo 1º, inciso II, da Lei 9.455/97 (ID 6482474).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, com a prolação da sentença condenatória (ID 6482502 e 6482503).

Em razões recursais o apelante pleiteia a
desclassificação do crime de tortura para maus-tratos
, tipificado no art. 136 do CP, sob a alegação de que o elemento volitivo do agente tinha finalidade de correção e educação dos menores (ID 6482504 e 6482505).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com manutenção
in totum
da sentença (ID 6482505).

Nesta Instância Superior, a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 7075221).

É o relatório.

VOTO

O recurso não deve ser provido.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da inviabilidade de desclassificação do crime de tortura para a figura típica de maus-tratos quando demonstrado que o pai submete reiteradamente os filhos menores a “intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo” (
REsp n. 1.377.791/MG
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro).

E mais: a especial crueldade empregada no
modus operandi
da conduta, quando extrapola a agressão ou mero abuso dos meios de correção e disciplina, evidencia o dolo explícito de torturar, afastando a possibilidade de desclassificação para o delito de maus-tratos. (vide TJRS,
ApCrim n. 0046649-23.2017.8.21.7000
, relator Desembargador José Ricardo Coutinho Silva e TJMG,
ApCrim n. 0017605-59.2018.8.13.0205
, relator Desembargador Agostinho Gomes de Azevedo).

A sentença recorrida não divergiu dessas diretrizes.

No ponto, destaco que a condenação está amparada em fotos das vítimas, bem como em laudos de corpo de delito apontando vestígios de tortura correspondentes a hematomas recentes e em cicatrização, edemas e equimoses, elementos aptos a atestar a materialidade e intensidade de lesões provocadas por cordas (ID 6482456 - Pág. 1/4). Há, portanto,
provas substantivas da materialidade delitiva
.

A autoria delitiva também é inconteste
. As vítimas foram assertivas ao relatar que diversas vezes o pai bateu em ambas com uma corda, sem que elas soubessem o motivo pelo qual apanhavam (ID 6482490 e 6482492).

Francisco da Silva Sousa e Xerxes Fernandes Gomes da Silva, policiais que participaram da diligência que resultou no flagrante do recorrente, confirmaram que o dorso das duas crianças estava bastante lesionado; declararam, ainda, que o apelante admitiu bater nos filhos para discipliná-los, visto que eram levados (ID 6482482, 6482483 e 6482484). A narrativa foi ratificada por Maria da Conceição, ex-mulher do recorrente, que confirmou que o ex-marido já havia batido nas crianças em outras oportunidades (ID 6482495 e 6482496).

Desse modo, considerando a idoneidade do depoimento dos policiais como meio de prova (STJ,
HC 404.507/PE
, relator Ministro Felix Fischer), bem como a especial relevância da palavra da vítima nas hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura (STJ,
AgRg no HC n. 711.887/PE
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik), restou plenamente demonstrado, na hipótese, que o apelante, pai das crianças, agiu com perversidade, provocando intenso, excessivo e contínuo sofrimento nas vítimas, resultantes de surras constantes e repetitivas, como forma de castigo, extrapolando, em muito, o mero abuso dos meios de correção e disciplina. Inviável, portanto, o acolhimento do pleito desclassificatório.

De resto, inexistindo impugnação específica com respeito à dosimetria da pena, mantenho a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, máxime porque ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo.

Diante do exposto,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 09/02/2024